Tribunal: STM
Processo: 7000473-73.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000473-73.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS: FERNANDO SALOMÃO LOBO E RICARDO LEMOS ORLANDI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do Recurso, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, ressaltando,
afinal, o seu caráter meramente protelatório, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000473-73.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: FERNANDO SALOMÃO LOBO e RICARDO LEMOS ORLANDI

EMENTA: RECURSO. DECISÃO DA MAGISTRADA DE PRIMEIRO
GRAU QUE DENEGOU PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE ACUSADO
PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
ADMISSÃO DO RECURSO NA ORIGEM. INSIDÊNCIA DA
PREVISÃO ÍNSITA NA ALÍNEA "Q" DO ARTIGO 516 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR.

Na órbita do juízo de admissibilidade no âmbito do Superior
Tribunal Militar, o Recurso merece ser conhecido, na medida em
que encontra fundamentação legal a alínea "q" do artigo 516 do
Código de Processo Penal Militar.

Preliminar de não conhecimento do recurso por unanimidade.

No mérito, irreparável a Decisão recorrida na medida em que, além
de ter sido o pedido de absolvição "pelo reconhecimento da falta de
justa causa" formulado em momento incomum do processo, a sua
fundamentação carece de elementos de fato e de direito, a
autorizarem, pelo menos na atual fase da persecutio, qualquer
conclusão definitiva sobre a imputação formulada em desfavor do
Acusado.

No mérito, rejeição do Recurso por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento do Recurso, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, para manter
na íntegra a Decisão hostilizada.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída
do Civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, tendo como alvo a Decisão da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
31/5/2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-
04.2018.7.03.0103.

Na referida Decisão, a Magistrada a quo não recebeu o Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defesa contra o Decisum de sua lavra,
proferido em 27/5/2020, no qual foi indeferida a postulação defensiva para que,
de logo, fosse decretada a absolvição do Civil CLODOMIRO, " pelo
reconhecimento da ausência de justa causa", na também precitada Actio
Poenallis. E confira-se, na íntegra, a Decisão ora recorrida:

"DECISÃO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa
constituída de Clodomiro Pereira Marques (evento 362) contra a
decisão que indeferiu o pedido de absolvição por ausência de justa
causa (evento 356).

Decido.

A doutrina majoritária reconhece possível a interpretação extensiva
das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Todavia,
não se pode confundir interpretação extensiva com analogia. A
interpretação extensiva 'completa a norma existente, trata de
espécie já regulada pelo Código, enquadrada no sentido de um
preceito explícito, embora não se compreenda na letra deste (...)
busca o sentido amplo de um preceito estabelecido, de sorte que a
própria regra se dilata' (Carlos Maximiliano apud LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Jus Podivm, 2015, p.
1674).

O próprio Renato Brasileiro exemplifica, tratando do CPP comum: a
lei prevê a hipótese de cabimento do RESE contra decisão que não
recebe a denúncia, logo, embora não prevista expressamente,
também caberia a interposição desse recurso contra a decisão que
não recebe o aditamento, pois está implícita a mesma lógica (LIMA,
Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Jus Podivm, 2015,
p. 1675).

Em outras palavras, é preciso, no mínimo, apontar o dispositivo que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
se está interpretando extensivamente, e demonstrar o raciocínio
lógico que levou a essa interpretação.

Ocorre que a defesa não apontou em qual das hipóteses do art. 516
do CPPM estaria encaixada a situação em apreço (indeferimento do
pedido de absolvição por considerar presente a justa causa para o
processamento da ação penal).

Por outro lado, o argumento de fundo suscitado pela defesa, de que
a conduta do acusado não teria causado prejuízo ao patrimônio sob
administração militar, é matéria de mérito, que só pode ser
analisada com profundidade na sentença, de modo que eventual
inconformidade com o resultado final poderá ser objeto de
impugnação por meio do recurso de apelação.

Dessa forma, não recebo o recurso em sentido estrito interposto no
evento 362, por ausência de previsão legal." (Evento 1, item 8).

Insta pontuar que o Civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES, no processo
precedentemente aludido, encontra-se incursionado, juntamente com dois
outros Acusados, no artigo 251 do Código Penal Militar, nos termos da
Denúncia recebida em 12/11/2018 (Evento 1, itens 1 e 2, do processo
originário).

Nas suas Razões recursais, sustenta a Defesa, em suma, que existe previsão
legal para a impugnação, via recursal, da Decisão da Magistrada de piso que
indeferiu o seu pleito de absolvição do Civil CLODOMIRO PEREIRA MARQUES
pelo " reconhecimento de justa causa" para o prosseguimento da Ação
Penal Militar que pesa em seu desfavor. Sustenta, ainda em essência, que, in
casu, como teria restado apurado à exaustão em todas as fases da persecução
penal, o Civil CLODOMIRO jamais teria recebido nenhum valor da
Administração Militar, resultando, daí, a inépcia da própria Denúncia
formulada em seu desfavor e a consequente ausência de justa causa a sustentar
a Ação Penal Militar a que responde na órbita da Justiça Militar da União
(Evento 1, item 1).

Nas suas Contrarrazões, o MPM, de início, assevera que o Recurso não
merece ser conhecido. Em favor dessa assertiva, sustenta, em suma, que a
alínea "q" do artigo 516 do CPM autoriza a interposição de Recurso contra "
o não recebimento de Recurso ou Apelação", o que deixaria implícita a
premissa de que a Decisão - objeto do inconformismo primevo da Defesa
- precisaria alinhar-se entre aqueles que, efetivamente, desafiam recurso em
sentido estrito, o que, a seu aviso, não ocorreu na espécie. No mérito, sustenta
que a alegada ausência da justa causa não tem qualquer fundamento,
constituindo, ademais, matéria que, no atual estágio da Ação Penal Militar,
somente poderia ser examinada em sede de Habeas Corpus pelo Superior

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
Tribunal Militar. Sustenta, no fio, que o Processo já se encontra em avançado
estágio do seu desenvolvimento, de modo que não busca a Defesa outra coisa
senão procrastiná-lo. Pede, afinal, o não provimento do Recurso (Evento 1,
item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, opina pelo não
conhecimento do Recurso e, eventualmente no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, preliminarmente, a objeção do MPM e também do Custos
Legis quanto ao conhecimento do Recurso.

Em que pese o que sustenta o MPM atuante em 1º grau constituir um
silogismo formalmente bem articulado e representativo de um raciocínio
inegavelmente sofisticado, tenho que a sua premissa menor não se sustenta.

E isso porque é justamente o não conhecimento, pelo Magistrado a quo, do
inconformismo defensivo " como recurso" - a merecer apreciação pelo
Superior Tribunal Militar - que justifica a existência da previsão ínsita na
alínea "q" do artigo 516 do CPPM.

Nesse fio, pois, tenho que - na órbita do juízo de admissibilidade que é
próprio desta Superior Instância - o vertente Recurso atende aos seus
pertinentes requisitos subjetivos e objetivos - destacadamente o elencado na
alínea "q" do artigo 516 do CPPM -, em razão do que merece ser conhecido.

Posto isso, afasta-se a preliminar de não conhecimento do Recurso.

MÉRITO

No mérito, o Recurso não merece prosperar, na medida em que irretocável é a
Decisão do Magistrado a quo que denegou o pedido defensivo para que, de
logo, fosse decretada a absolvição do Acusado " por ausência de justa
causa"; e, sobretudo por seu inescondível brilho, cumpre resgatá-la e prestigiá-
la in totum.

"A defesa constituída de Clodomiro Pereira Marques requereu a
absolvição desse acusado pelo reconhecimento da ausência de justa
causa, sob o fundamento de que não houve prejuízo ao patrimônio
sob administração militar, uma vez que os valores foram pagos por
precatório/RPV (evento 348).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
O MPM manifestou-se pelo não conhecimento do pedido (evento
354).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

A justa causa, desde muito, é entendida pela doutrina como
condição da ação, seja inserida no contexto da demonstração do
interesse (utilidade) de agir, seja enquanto lastro mínimo de prova,
a demonstrar a viabilidade da pretensão deduzida. É uma exigência
legal para o recebimento da denúncia, instauração e
processamento da ação penal, e, de acordo com a jurisprudência,
consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais:
(a) tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal);
(b) punibilidade (não existir qualquer causa extintiva da
punibilidade); e (c) viabilidade (existência de fundados indícios de
autoria). (PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo
Penal e sua Jurisprudência/ Eugênio Pacelli e Douglas Fischer. 12.
ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1030/1031).

Como se observa, a justa causa está relacionada tanto a questões
processuais (como a falta de provas mínimas), quanto a questões de
mérito (como, por exemplo, a prescrição).

No caso dos autos, a defesa de Clodomiro sustentou a ausência de
justa causa sob o argumento de que a conduta praticada pelo
acusado não gerou prejuízo ao patrimônio sob administração
militar, uma vez que a vantagem obtida foi paga por meio de
precatório (oriundo diretamente do orçamento da União).

Trata-se, portanto, de questão atinente ao mérito da causa, que
envolve a tipicidade da conduta, pois, partindo-se da premissa de
que não houve prejuízo ao patrimônio sob administração militar,
não se poderia falar em crime militar.

Ocorre que, embora a análise da justa causa perpasse pela
perquirição perfunctória da tipicidade da conduta, somente se
admite o reconhecimento da ausência de justa causa nesse contexto
quando a atipicidade é manifesta, ou seja, evidente, prescindindo
de cognição mais aprofundada.

Não é esse, entretanto, o caso dos autos.

De acordo com a denúncia oferecida pelo MPM, o estelionato
imputado ao acusado decorreu da obtenção da reforma indevida
(porque fundada em incapacidade inexistente) do corréu Julio

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
Aranda, que, conforme expressamente citado na peça acusatória
inicial, foi executada em 02/05/2013, pela Portaria 678 do Exército
Brasileiro, passando o corréu a perceber remuneração mensal do
Exército a partir de 2014.

Ou seja, para o MPM, a obtenção da vantagem indevida (reforma)
para outrem (Julio Aranda), que, no caso concreto, tem evidente
reflexo sobre o patrimônio afeto à administração militar, não se
confunde com o pagamento dos valores ao acusado Clodomiro (que
ocorreu apenas no ano de 2015).

Nesse contexto, pelo menos numa análise superficial (considerando
que a cognição aprofundada deve ser feita na sentença), a conduta
do acusado Clodomiro encontra subsunção no tipo penal do art.
251, c/c art. 9º, III, a, do CPM, havendo, portanto, justa causa para
o prosseguimento da ação penal militar.

Pelo exposto, indefiro o pedido de absolvição pelo reconhecimento
da ausência de justa causa (evento 348). " (Evento 1, item 7).

Em que pese a suficiência dos termos dessa Decisão para rechaçar o
Recurso, não é demasia pontuar que a matéria nele versada já foi, em sua
essência, examinada pelo Superior Tribunal Militar em, pelo menos, duas
oportunidades, vale dizer, no Recurso Criminal nº 7000945-
11.2019.7.00.0000 e nos Embargos de Declaração nº 7001266-
46.2019.7.00.0000, cujas ementas, por bem sintetizarem a fundamentação das
Decisões então proferidas, seguem transcritas, ipsis litteris:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO.
CRIME BINÁRIO OU DUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. No
caso do chamado Estelionato previdenciário, cuida-se de crime
binário ou dual, diferenciando, substancialmente, a conduta do
fraudador que o pratica para propiciar a vantagem ilícita a um
terceiro - naturalmente colhendo para si parcela de tal vantagem -
e a conduta daquele argamandel que, autonomamente, o leva a
termo para habilitar-se ao recebimento de proventos de
aposentadoria ou pensão. E, na primeira modalidade, constitui
delito instantâneo de efeitos permanentes, enquanto, na segunda,
configura crime simplesmente permanente. In casu, o proceder do
Recorrente enquadra-se na preambular dessas modalidades do
Estelionato previdenciário, pois, nos termos da acusação que é
posta em seu desfavor, deu azo à deflagração de um processo
instruído com laudo médico falso, logrando, com isso e com outros
procedimentos igualmente mendazes que se seguiram, provocar
que um terceiro viesse a ser registrado e reformado pela
Administração Militar; e, na esteira, veio a colher, em benefício

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
próprio, parte da vultosa quantia indevidamente paga pela
Administração Militar a esse terceiro. Precisando-se os cortes de
tempo de interesse para o reconhecimento da prescrição postulada
pelo Recorrente, o que se verifica é que a fase executória do delito
que lhe é imputado teve início no ano de 2004, vindo, todavia, a sua
consumação a operar-se em novembro de 2015, ou seja - enfatize-se
-, no ano em que obteve a vantagem ilícita, em prejuízo da
Administração Militar. Desse modo, como bem assentou a Decisão
vergastada, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição, com
base no espaço de tempo transcorrido entre o fato e o recebimento
da Denúncia, uma vez que o primeiro, ao revés do que pondera o
Requerente, ocorreu em novembro de 2015 com o recebimento da
vantagem ilícita e, o último, em novembro de 2018, restando,
portanto, óbvio que, entre ambos, não medeou o prazo de 12 anos,
que é o que impende considerar em face do máximo da pena de 7
anos de reclusão, ex vi do art. 125, caput, e do preceito secundário
do art. 251, ambos do CPM. Rejeição do Recurso. Unânime. " (
Recurso Criminal nº 7000945-11.2019.7.00.0000 Relator
Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 15/10/2019).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
QUALQUER NATUREZA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la
e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador. Os Embargos de
Declaração, ainda que excepcionalmente, podem revestir-se de
caráter infringente do julgado, na restrita hipótese de que, da
correção de qualquer dos vícios precedentemente apontados, possa
ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do
Acórdão hostilizado. Os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada aos cogitados vícios do
julgado, ou seja, a vícios internos do julgado; e, por aí, refogem ao
escopo dos Embargos de Declaração os questionamentos ao
Acórdão com base em fatores que lhe são externos, vale dizer, com
assento em matéria que não foi versada no seu corpo. Incabível em
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito a
rediscussão do julgado no seu mérito, com base na interpretação
que faz a Defesa dos elementos probatórios que os integram e, pior,
com supedâneo ainda em outros que lhe são externos. In casu -
como ressai com clareza meridiana da fundamentação posta à guisa
de sustentar os Aclaratórios -, a Defesa não só reinterpreta a prova
que sustentou a sua pretensão de ver reconhecida a prescrição da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a352e3e4
pretensão punitiva estatal na espécie, como também a essa prova
agrega outras que, a seu aviso, estariam a deixar claro que tal
prescrição de fato teria ocorrido e, mais do que isso, que a própria
Denúncia oferecida em desfavor do Embargante seria
improcedente. Ausência de vício de qualquer natureza no Acórdão
embargado. Aclaratórios não conhecidos. Unânime. " ( Embargos
de Declaração nº 7001266-46.2019.7.00.0000, Relator
Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, julgados em
21/11/2019).

E, nessa esteira, desvela-se, inclusive e com clareza meridiana, a natureza
meramente protelatória do Recurso.

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Recurso, mantendo íntegra a Decisão hostilizada,
ressaltando, afinal, o seu caráter meramente protelatório.